Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PEDIDOS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA. ANÁLISE ISOLADA.
1. Os honorários advocatícios, nos casos de cumulação própria de pedidos, em que é possível a procedência simultânea de todos eles, devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado.
2. A hierarquia estabelecida pelo legislador para a fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) deve ser observada em relação a cada pedido autônomo formulado no bojo do processo. O entendimento em sentido contrário estimularia a multiplicidade de processos com pedido simples, em prejuízo à racionalidade da prestação do serviço jurisdicional.
3. Apelação provida.